Tribunal: STF
Processo: ARE 1478795
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    Decisão: Trata-se de dois recursos de agravo nos próprios autos interpostos por Wilamis Sérgio dos Santos e William Silva Santos objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 171, § 3º em concurso material com o art. 304 nos termos do art. 71 do CP c/c art. 2º, § 3º da Lei 1 2. 8 5 0 / 1 3). DO RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS ANTÔNIO CELESTINO DA CUNHA NETO E JISLEIDE PEREIRA DOS SANTOS - PLEITO RESTRITO A ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DIANTE DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA-BASE JÁ FAVORÁVEIS FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSOS NÃO CONHECIDOS - DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU WILLIAN SILVA SANTOS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO - PRATICAS DELITIVAS QUE SE PERPETUARAM NO TEMPO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE ADVOGADO DA DEFESA NA OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA E NO JUÍZO DE ORIGEM – INOCORRÊNCIA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - INTIMAÇÃO DA DEFESA POR MEIO DO DIARIO DE JUSTIÇA. MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO BASEADO NO ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO E AUSENCIA DE PROVAS - NÃO-ACOLHIMENTO -MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E CORREUS EM TOTAL CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO DIANTE DO PREVISTO NO ART. 33, § 2º, “A” DO CP. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –– INDEFERIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFICIO. DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU WILAMIS SERGIODOS SANTOS – PLEITO DE ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – - NÃO ACOLHIMENTO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA –– NÃO CONFIGURAÇÃO - PRATICAS DELITIVAS QUE SE PERPETUARAM NO TEMPO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –AUSÊNCIA DE ADVOGADO DA DEFESA NA OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA E NO JUÍZO DE ORIGEM – INOCORRÊNCIA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - INTIMAÇÃO DA DEFESA POR MEIO DO DIARIO DE JUSTIÇA. MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO BASEADO NO ERRO DE PROIBIÇÃO E NA AUSENCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DOS CRIMES - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E CORREUS EM TOTAL CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO – IMPOSSIBILIDADE - FALSO QUE NÃO SE EXAURIU NO ESTELIONATO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 3º DO ART. 171 DO CP – IMPOSSIBILIDADE - FRAUDE CONTRA SEGURO – CRIME CONTRA ECONOMIA POPULAR NOS TERMOS DOART. ART. 3º, IX, DA LEI 1.521/51. DOSIMETRIA DA PENA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AOS “MAUSANTECEDENTES” – NÃO ACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE USO DE CONDENAÇÕES EM PERIODO SUPERIOR A 05 ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “A” DO CP. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –– INDEFERIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO COMPATÍVEL COMA CONCESSÃO DO BENEFICIO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - DECISÃO POR MAIORIA.”



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Alegam, em síntese, que a audiência de oitiva das testemunhas foi realizada sem a presença do defensor constituído pelos recorrentes, o que acarretaria nulidade processual em razão do cerceamento e falta de defesa.



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TORTURA. ART. 1º, §§ 1º, 2º, 4º, I, e 5º, DA LEI Nº 9.455/1997. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”  (ARE 912.940-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018 – grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - MATÉRIA PENAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA - TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA - INOCORRÊNCIA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019) 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pelos recorrentes, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Deveras, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte: 



    “Quanto a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, tendo em vista que as testemunhas foram ouvidas por carta precatória sem a presença do advogado de defesa, bem como que a audiência do dia 24/11/2015 foi realizada sem a presença do seu defensor constituído, melhor sorte não assiste ao réu. 



    Com relação a ausência do advogado na oitiva de testemunhas por carta precatória conforme é sabido trata-se de nulidade relativa conforme inteligência da Súmula n.º 155 do STF, razão pela qual é imprescindível, para o seu reconhecimento, que se faça a indicação do prejuízo causado ao réu, o que não restou evidenciado na hipótese. 



    De igual forma, na audiência realizada em 25/11/2015 na comarca de origem não restou demostrado nenhum prejuízo a defesa, tendo sido, inclusive, acompanhada por advogado que comprometeu-se a anexar substabelecimento posteriormente. 



    Ademais, as datas das audiência realizadas por carta precatória e junto ao juízo da 9ª vara criminal foram devidamente publicadas no diário de justiça eletrônico, meio apropriado para a intimação de advogados, o que afasta qualquer prejuízo.



    Verifica-se, ainda, que o acórdão recorrido está em consonância coma a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de pas de nullité sans grief, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas.



    Cabe salientar que o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que a defesa do requerente apenas alega a nulidade, sem comprovação do efetivo prejuízo. Nesse sentido: HC 201.934-AgR-segundo, Rel. Min. Edsn Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/09/2021.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente